Tribunal: TJDFT
Processo: 0707017-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO CONSENSUAL. ACORDO DE PARTILHA HOMOLOGADO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. FORMAL PARTILHA EXPEDIDO. PEDIDO DE INCLUSÃO DE BEM NÃO DESCRITO NO ACORDO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 656 CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 656 do CPC prevê que a partilha, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, pode ser emendada nos mesmos autos do inventário, convindo todas as partes, quando tenha havido erro de fato na descrição dos bens, podendo o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo, corrigir as inexatidões materiais.
2. A emenda para corrigir erro material é autorizada por lei, porém, sem que haja alteração substancial do seu conteúdo.
3. Incabível a promoção de emenda para incluir bem não constante do acordo homologado, sobretudo quando sequer demonstrada a propriedade do imóvel.
4. Negou-se provimento ao recurso.